Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. REDUÇÃO.

Comprovado que a vítima recebeu parte do valor do dano material decorrente do furto, tal quantia deve ser descontada do montante do prejuízo, reduzindo-se a indenização fixada na sentença.
Apelo parcialmente provido.